Tribunal: STF
Processo: Rcl 70452
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO, PROFERIDO EM SEDE DE EXECUÇÃO, QUE DECLARA INEXIGÍVEL OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL QUE ASSENTOU A ILICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA POR ESTA CORTE NA ADPF 324 E NO RE 958252. CONTROVÉRSIA QUANTO AO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO INCONSTITUCIONAL EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA QUANTO À ADPF 324 E AO RE 958252. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JANAINA APARECIDA DA SILVA em face de acórdão (e-doc. 10) do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011718-15.2016.5.03.0037, que supostamente teria desrespeitado a modulação de efeitos fixada por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958252.



    2. Na origem, a Reclamação Trabalhista nº 0011718-15.2016.5.03.0037 (e-doc. 03) foi ajuizada pela reclamante em face de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e de ITAÚ UNIBANCO SA visando ao reconhecimento do vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença (e-doc. 4, p. 2-15), complementada por embargos de declaração, foi pela procedência parcial dos pedidos, assentando a ilicitude da terceirização de atividade-fim, o que culminou, por conseguinte,  na declaração de nulidade do contrato de trabalho celebrado com a primeira reclamada e no reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado.



    4. Aos recursos ordinários interpostos, o TRT da 3ª Região negou-lhes provimento, mantendo a sentença, em acórdão (e-doc. 4, p. 20-37) cujos trechos são abaixo transcritos:



    ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE FIM DO BANCO. ENQUADRAMENTO DA EMPREGADA NA CATEGORIA DOS BANCÁRIOS. VÍNCULO DE EMPREGO. Constatado que a reclamante foi contratada por empresa interposta para realizar tarefas ligadas à atividade-fim do tomador de serviços, o vínculo de emprego se forma diretamente com este, tendo em vista a ilicitude da terceirização perpetrada, entendimento que se ampara nos itens I e II, do enunciado da Súmula 49 deste Tribunal. Mero corolário é o enquadramento da autora na categoria dos bancários, fazendo jus aos direitos assegurados à categoria. DECISÃO: A Turma, à unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelos reclamados; no mérito, por maioria de votos, negou-lhes provimento; vencido o Exmo. Desembargador Luiz Antônio de Paula Iennaco.  



    (e-doc. 4, p. 20-37, grifo nosso)  



    5. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (e-doc. 4, p. 39-41), bem como interposto recurso de revista cujo seguimento foi negado (e-doc. 4, p. 44-45). Tal decisão foi atacada por agravo de instrumento ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 4, p. 47-55) a seguir colacionado:



    2 – MÉRITO  



    2.1 – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. LICITUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÓBICE PROCESSUAL. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT  



    O Banco pretende, em síntese, a reforma da decisão pela qual se declarou o vínculo empregatício do autor com o Itaú Unibanco, com os respectivos consectários. Aponta violação do art. 5º, II, da Constituição Federal e contrariedade à Súmula 331 do TST.



    (...)



    Assim, a necessidade da transcrição do trecho que consubstancia a violação e as contrariedades indicadas e da demonstração analítica da divergência jurisprudencial visam a permitir a identificação precisa e objetiva da tese supostamente ofensiva a Lei, a segurança das relações jurídicas e a isonomia das decisões judiciais, de modo que contribua para a celeridade da prestação jurisdicional, possibilite a formação de precedentes como elemento de estabilidade e a decisão do TST contribua para a formação da jurisprudência nacionalmente unificada. 



    A ausência desse requisito formal torna inexequível o recurso de revista e insuscetível de provimento o agravo de instrumento. 



    No caso concreto, o acórdão regional foi publicado em 18/08/2017, na vigência da referida lei, e o recurso de revista não apresenta a transcrição do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto das violações nele indicadas e, por isso, não alcança conhecimento. 



    Registre-se que a transcrição integral da decisão regional, como realizada pela parte agravante, igualmente não atende à exigência do art. 896, § 1º-A, da CLT, por não trazer à evidência, seja negritando, sublinhando ou em caixa alta, o trecho do acórdão que dá ensejo à violação de lei ou à divergência jurisprudencial.



    (...)



    Dessa forma, ao desconsiderar o requisito constante no artigo 896, § 1º- A, I, da CLT, a parte agravante não consegue realizar o cotejo analítico entre a tese do Tribunal Regional e as supostas violações, contrariedades ou divergência jurisprudencial porventura apontadas em seu apelo, tampouco logra impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida (artigo 896, § 1º-A, II a III, da CLT).



    Nesse cenário, desatendida a exigência do art. 896, § 1º-A, da CLT, o recurso de revista não merece conhecimento, circunstância que torna inócuo o provimento do agravo de instrumento que visa a destrancá-lo. 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.  



    ISTO POSTO  



    ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Brasília, 9 de novembro de 2021.



    (grifo nosso)  



    6. A decisão condenatória transitou em julgado, conforme certidão acostada aos autos (e-doc. 04, p. 57), dando-se início à fase executória. Nessa fase, foi apresentada exceção de pré-executividade, a qual foi julgada improcedente, mantendo-se a exigibilidade do título executivo a despeito do assentado na ADPF 324 e no RE 958.252, verbis:



    Trata-se de Exceção de Pré-executividade aforada pela executada Almaviva no ID.  e95189e, por meio da qual pretende ver declarada a inexigibilidade do título executivo judicial, com fulcro no artigo 884, § 5º da CLT c/c artigo 525 § 12 CPC, determinando, ainda, a suspensão da execução até a apreciação das matérias suscitadas.



    (...)



    No caso vertente, entendo que a matéria pode ser admitida pelo meio oposto, considerando que, em tese, a inexigibilidade do título poderia ser aferida até mesmo de ofício, razão pelo qual não há falar em preclusão, impertinência ou mesmo intempestividade da medida.



    Alega a executada, ora embargante, que o STF proferiu decisão em 30/08/2018, na ADPF 324 e no RE 958.252, declarando lítica toda e qualquer modalidade de terceirização, o que tornaria inexigível o título executivo judicial produzido nesta demanda, com fincas no art. 884, §5º, da CLT.



    Pois bem. 



    A teor do art. 525, §12, do CPC, considera-se inexigível a obrigação reconhecida em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    Da mesma forma, estabelece o art. 884, §5º, da CLT: "Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal." 



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958.252, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: "É lícita a terceirização de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante." 



    A hipótese tratada no caso concreto diz respeito à declaração de ilicitude da terceirização levada a efeito pelos réus, com o consequente reconhecimento do vínculo de emprego da autora diretamente com o Itaú Unibanco S. A., como se pode observar da sentença de ID. c4f2afd, prolatada em 18/04/2017, e do acórdão de ID. 4355f89, datado de 10/08/2017.  



    Ora,  referido acórdão, datado de 10/028/2017, confirmou a r. sentença a quo, quanto ao reconhecimento de ilicitude da terceirização, com certidão de publicação em 11/08/2017 (ex vi  id 5d5e3b4). A decisão foi objeto de embargos de declaração apreciados em 02/10/2017 (id 4b1bbbf). 



    Em 09/04/2018, o d. Desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal denegou seguimento aos recursos de revista dos ora executados em face do acórdão proferido (...)



    (...)



    Em 25/04/2018, o segundo executado opôs agravo de instrumento e encaminhados os autos ao Tribunal Superior do Trabalho, tendo sido proferida decisão denegando provimento ao agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaú (...)



    (...)



    Não houve interposição de recursos em face da decisão ora trasladada, como se vê do id f5f66d2.



    Assim, como a referida decisão declara que o recurso de revista é incabível, retroage o trânsito em julgado da matéria, no particular, ao momento no qual finalizou o prazo recursal do acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau, publicado em 06/10/2017 (data da publicação da decisão de Ed – id  -f5f66d2) , entendimento consubstanciado na Súmula 100, item III, do TST, (...)



    (...)



    Destaque-se que o recurso manifestamente inadmissível (que não foi conhecido na origem) é inexistente e não posterga o reconhecimento do trânsito em julgado para um momento posterior, sendo certo que entendimento diverso permitiria a utilização das instâncias recursais com finalidade procrastinatória, o que não se permite no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Observados os termos do §15 do art. 525 do CPC,  mantenho a exigibilidade do título executivo que esta  medida pretende desconstituir, não havendo que se falar em inexigibilidade do título judicial no presente feito. 



    CONCLUSÃO



    Diante do exposto, conheço da exceção de pré-executividade oposta por  Almaviva Participações e Serviços Ltda., e, no mérito julgo-a IMPROCEDENTE, conforme motivação acima.  



    Prossiga-se na execução, intimando-se a  autora a fim  de que em 10 dias, apresente  seus cálculos nos moldes do despacho de id 0254762. 



    Vindo  aos autos a conta, ante a responsabilidade solidária dos reclamados, e a responsabilidade contratual do Banco Itaú, intime-o a fim de que, em  08 dias, apresente impugnação fundamentada aos cálculos  que vieram aos autos, nos moldes do art.  879, § 2o. da CLT, no prazo de 08 dias.   



    (e-doc. 05, p. 2-7, grifo nosso)



    7. Os embargos à execução posteriormente apresentados também foram julgados improcedentes. Veja-se:



    Não houve interposição de recursos em face da decisão ora trasladada, como se vê do id f5f66d2. 



    Assim, como a referida decisão declara que o recurso de revista é incabível, retroage o trânsito em julgado da matéria, no particular, ao momento no qual finalizou o prazo recursal do acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau, publicado em 06/10/2017 (data da publicação da decisão de Ed – id -f5f66d2), entendimento consubstanciado na Súmula 100, item III, do TST, verbis: 



    AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 13, 16, 79, 102, 104, 122 e 145 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005 III - Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial. (ex-Súmula nº 100 - alterada pela Res. 109/2001, DJ 20.04.2001). (Destaquei). 



    Destaque-se que o recurso manifestamente inadmissível (que não foi conhecido na origem) é inexistente e não posterga o reconhecimento do trânsito em julgado para um momento posterior, sendo certo que entendimento diverso permitiria a utilização das instâncias recursais com finalidade procrastinatória, o que não se permite no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Observados os termos do §15 do art. 525 do CPC, mantenho a exigibilidade do título executivo que esta medida pretende desconstituir, não havendo que se falar em inexigibilidade do título judicial no presente feito.



    Por tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução aforados por ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, nesses autos em que contende com JANAINA APARECIDA DA SILVA, mantendo a execução instaurada.



    (e-doc. 05, p. 9-13, grifo nosso)



    8. Naqueles autos, foi interposto Agravo de petição (e-doc. 10), aventando-se a impossibilidade de prosseguir com a execução de decisão fundada em argumento declarado inconstitucional. A 11ª Turma do TRT - 3ª Região reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial e julgou extinta a execução, verbis:



    MÉRITO  



    INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO 



    Insurge-se a 1ª reclamada (Almaviva) contra a decisão de origem que manteve a exigibilidade do título executivo.  



    Destaca o julgamento do RE nº 958.252, em que o STF definiu ser lícita toda forma de terceirização independentemente de seu objeto e afirma que "em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado". 



    Ressalta que o art. 884, §5º, da CLT e o art.525, § 12 do CPC dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. Argumenta que a decisão do STF é anterior ao trânsito em julgado dessa decisão.



    (...)



    Via de regra, quando da liquidação, não se pode discutir matéria objeto de decisão na fase cognitiva. Nesse sentido é o § 1º do art. 879 da CLT confira-se: 



    "§ 1º Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal." 



    No entanto, a CLT, no § 5º do art. 884, admite a flexibilização da coisa julgada em situação excepcional,veja-se: 



    "§ 5º Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal." 



    Em sentido semelhante é a disposição do § 12, do art. 525 do CPC: 



    "§ 12 Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso."  



    O disposto no § 14 do art. 525 do CPC, complementa a norma, exigindo que a declaração de inconstitucionalidade seja anterior à decisão exequenda: 



    "§ 14 A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda."



    Nos termos do § 15, "Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal". 



    Em relação ao tema, foram firmadas duas teses de Repercussão Geral pelo STF. 



    Em 28/05/2015, o Pleno do STF fixou a seguinte tese quanto a tema de repercussão geral 733: 



    "O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 733 da Repercussão Geral, negou provimento ao recurso extraordinário. Fixada a tese com o seguinte teor: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)." (Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 28.05.2015)  



    Por seu turno, em 18/03/2018, o STF firmou a seguinte tese quanto ao tema de repercussão geral 360, confira-se: 



    "Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 360 da repercussão geral, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Em seguida, por maioria, fixou a seguinte tese: "São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda", vencido o Ministro Marco Aurélio. Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes por suceder o Ministro Teori Zavascki. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 20.9.2018. DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 19/03/2019 - ATA Nº 31/2019. DJE nº 53, divulgado em 18/03/2019."  



    A Sua Excelência o Ministro Luiz Fux apresentou a seguinte observação, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 730.462:



    "(...) Então, o novo Código traz uma solução bem prática. Se a lei for declarada inconstitucional antes do trânsito em julgado da sentença que fundamentou aquela decisão, com base naquela lei, é possível arguir em embargos do executado a inconstitucionalidade. Se a declaração de inconstitucionalidade surge depois do trânsito em julgado, é preciso, efetivamente, promover uma ação rescisória, e, evidentemente, que a estratégia é a promoção da ação rescisória com pedido de suspensão da execução."  



    Assim, a legislação permite a flexibilização da coisa julgada na hipótese de título executivo fundado em ato em desconformidade à Constituição. 



    Desta forma, conjugando-se os dispositivos legais pertinentes e as teses dos Temas 360 e 733 de Repercussão Geral, considerando-se a sentença proferida, tem-se as situações seguintes:  



    1. Se a decisão de inconstitucionalidade ou constitucionalidade foi proferida pelo STF em data anterior à prolação da sentença fundada em entendimento diverso, a matéria poderá ser discutida em recurso próprio, caso ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.  



    2. Mesmo que a decisão em questão tenha transitado em julgado, a eficácia executiva do título pode ser afastada em sede de execução, mediante a interposição de embargos do devedor que busque a declaração de inexigibilidade do título inconstitucional;  



    3. Caso a decisão do Supremo seja posterior à sentença, não há como ser reconhecida a inconstitucionalidade superveniente em sede de execução, mas somente, mediante recurso próprio se for o caso ou ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.  



    Pois bem.  



    A decisão transita em julgado quando dela não cabe mais recurso.



    (...)  



    De acordo com o acórdão do TST de ID. 07cd4be - Pág. 9, que inadmitiu o apelo do banco reclamado, não se vislumbra a má-fé ou erro grosseiro por parte dos réus.  



    A decisão do STF no julgamento do RE 958.252 se deu em 30/08/2018, anteriormente ao trânsito em julgado destes autos que ocorreu em 13/12/2021 (ID. f5f66d2 - Pág. 1).  



    Assim, considerando-se que a decisão do STF no julgamento do RE 958.252 se deu em 30/08/2018, anteriormente ao trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos, impõe-se dar provimento ao apelo para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, julgando extinta a execução, nos termos do art. 924, III, do CPC.  



    CONCLUSÃO  



    Conheço do Agravo de Petição da 1ª executada, Almaviva, e, no mérito, dou provimento ao apelo para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, julgando extinta a execução, nos termos do artigo 924, III, do CPC.  



    (e-doc. 10, grifo nosso)



    9. Contra tal decisão foi interposto recurso de revista cujo seguimento foi denegado seguimento (e-doc. 05, p. 29-30). Ao agravo de instrumento interposto, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento (e-doc. 05, p. 31-39). Após, foi interposto recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento (e-doc. 05, p. 40-41) tanto pelo Tribunal Superior do Trabalho quanto por esta Corte (e-doc. 05, p. 42), em virtude do não esgotamento das instâncias ordinárias previamente ao RE.



    10. A reclamação considera que o acórdão (e-doc. 10)  que deu provimento ao agravo de petição teria desrespeitado a modulação de efeitos fixada por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958252, na medida em que: a) o trânsito em julgado do acórdão condenatório teria se dado em momento anterior ao julgamento dos paradigmas (30.08.2018); e b) os recursos posteriormente interpostos na fase de conhecimento por serem manifestadamente inadmissíveis não poderiam obstaculizar a formação da coisa julgada em 19.10.2017.



    11. Acrescenta:



    No caso dos autos, repita-se, o Recurso de Revista apresentado pelo réu não foi admitido.  



    Por tais razões, há de se reconhecer a retroatividade do trânsito em julgado para a data 19/10/2017, quando do último recurso conhecido, nos termos da uníssona jurisprudência desta Corte Superior.



    (...)



    O resumo da ata de julgamento da APDF nº 324 fez constar expressamente que a decisão proferida naqueles autos NÃO AFETA PROCESSOS NOS QUAIS TENHA HAVIDO COISA JULGADA.



    (...)



    Como exaustivamente exposto no tópico anterior, a coisa julgada na presente ação ocorreu em 19/10/2017, ou seja, ANTES do julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, que ocorreu em 30/08/18, sendo publicado o extrato do julgamento em 06/09/2018 e os respectivos acórdãos em 06/09/19 e em 13/09/19. 



    Desta forma, não há como violar o art. 5º, XXXVI, da Constituição com fundamento no art. 884, §5º, da CLT e art. 525, §§12, 14 e 15, do CPC, uma vez que a presente ação transitou em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade da súmula 331, do TST, e, portanto, não se enquadra nas hipóteses de aplicação da tese da coisa julgada inconstitucional.  



    (e-doc. 01, p. 11, grifo nosso)  



    12. Assim, requer, liminarmente, que “seja deferida a tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da execução no juízo de Origem, até o trânsito em julgado da presente Reclamação”. (e-doc. 01, p. 13). No mérito, roga para que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, afastando a declaração de inexigibilidade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução.



    13. Por fim, requer a concessão da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 4).



    Eis o Relatório. Decido.



    14. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita à vista dos poderes constantes da procuração e da declaração acostada aos autos (e-doc. 01, p. 4 e e-doc. 02).  



    15. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    16. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    17. A reclamante argumenta que, erroneamente, “O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região adotou o entendimento de que o trânsito em julgado na ação de origem ocorreu após o decurso de prazo para eventual recurso contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela reclamada”.  



    18. Alega que, ao considerar a data de 13.12.2021 como termo do trânsito em julgado da decisão condenatória, o órgão reclamado teria violado a modulação efeitos da ADPF 324 e do RE 958252. Considera que deve ser reconhecido que o “trânsito em julgado ocorreu em 19/10/2017, haja vista a retroatividade da coisa julgada em razão do recurso manifestamente incabível apresentado pelo réu” (e-doc. 01, p. 6)



    19. Ressalta que é “pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o recurso de natureza extraordinária inadmissível (do qual faz parte o Recurso de Revista), que teve o seguimento negado na origem, não obsta a formação da coisa julgada” (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso).



    20. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E